Tribunal: TJDFT
Processo: 0734564-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0734564-89.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO MONCAO CUNHA, NAUSS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP AGRAVADO: JAEGER AMARANTE &amp; MATTOS PONTUAL ADVOGADOS ASSOCIADOS, LUZIA AUGUSTA NICOLAI, MICHELLE APARECIDA NICOLAI, ANDERSON NICOLAI, CRISTIANO NICOLAI, ALEXSANDRO NICOLAI D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARCELO MONÇÃO CUNHA e NAUSS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por JAEGER AMARANTE &amp; MATTOS PONTUAL ADVOGADOS, MICHELLE APARECIDA NICOLAI, CRISTIANO NICOLAI, ANDERSON NICOLAI e ALEXSANDRO NICOLAI: “Trata-se de cumprimento de sentença onde têm-se, no polo passivo, os executados NAUSS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., 2 M COMERCIO E SERVICOS NAUTICOS LTDA – ME, TRINDADE COMERCIO E SERVICOS NAUTICOS LTDA. e MARCELO MONÇÃO CUNHA, este último, vezeiro em atitudes não admissíveis pelo direito, como esconder o patrimônio para furtar-se da obrigação nestes autos. Em diligência datada de 26 de junho de 2023, o oficial de justiça, ao tentar proceder à busca e apreensão do veículo constante do mandado de ID 162179323, certificou que: “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao mandado retro, após prévio contato com ao representante do autor descrito no documento judicial, Dr. Ricardo Sene, PROCEDI À BUSCA DETERMINADA, na companhia do referido, em 26/06/23, às 14h10, no SHTN -TRECHO 1, CONJUNTO 2, BLOCO F, ocasião em que verifiquei que na vaga do Ap. 401 (que o mencionado Dr. Ricardo Sene informou ser a residência do réu), encontrava-se estacionado o veículo Volvo S90, placa: RES9F49. Não localizei o veículo a ser apreendido nas imediações. Estive, ato contínuo, na recepção do condomínio, ocasião em que obtive a confirmação de que o réu consta como morador da unidade residencial mencionada acima (Ap 401, Bl. F) e que o veículo descrito no mandado encontra-se cadastrado como do réu, assim como, os veículos BMW M2, placa: RAC0A02; HONDA WR-V, placa: RBZ8E55, MITSUBISHI L200, placa: QBA9297 e o veículo Volvo S90, ora descrito. Em seguida, ainda em 26/06/23, às 14h20, na companhia do representante do autor, Dr. Ricardo Sene, PROCEDI À BUSCA DETERMINADA no CENTRO NÁUTICO NAUSS, localizado no SCES TRECHO 1, ao lado do condominio Lake Side, sem êxito em encontrar o veículo a ser apreendido. Na empresa, estivemos com o réu. Este, a quem me identifiquei, ao ficar ciente do teor do mandado, optou por não declinar o paradeiro do veículo e alegou que informaria o seu paradeiro, oportunamente, ao Juízo emissor do mandado. DEIXEI DE CITAR MARCELO MONCAO CUNHA. Recolho o mandado ao cartório, para as providências cabíveis.” Grifos nossos. Em consulta ao sistema RENAJUD, verifico que constam os seguintes dados de propriedade e restrição dos automóveis, conforme documento em anexo: 1) I/VOLVO S90 T8 INSCRIPT 2021/2022 – Placa RES9F49 – Maria de Lourdes Torres Monção – sem restrição 2) HONDA/WR-V EXL CVT 2021/2021 – Placa RBZ8E55 – Sirlei Kuiava – sem restrição 3) I/BMW M2 COMPETITION 2019/2020 – Placa RAC0A02 – Fabio Escobar Macena Amarilio – com restrição: alienação fiduciária 4) MMC/L200 TRITON HPE D 2013/2014 – Placa QBA9297 – Trindade C. e S. Náuticos Ltda., ora executada – com restrição de circulação e penhora pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso, proc. 00199309620158110001, em 29.09.2017. Alienação fiduciária. Diante da certidão do oficial de justiça que certificou a posse de mais 4 veículos por MARCELO MONÇÃO, lastreado na própria informação do condomínio onde esse executado reside, DETERMINO a restrição de CIRCULAÇÃO/TRANSFERÊNCIA via sistema RENAJUD dos automóveis registrados pelo condomínio como de propriedade de MARCELO MONÇÃO, e também a expedição de mandado de penhora, avaliação e intimação dos veículos, posto que os automóveis são bens móveis transmitidos por tradição, em que pese a necessidade de registro no DETRAN-DF. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE PROVAS, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. 1. O domínio de bens móveis se transfere pela tradição, mesmo que, em se tratando de veículo, a falta de transferência da propriedade no órgão de trânsito correspondente limite o exercício da propriedade plena (REsp 1582177/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 09/11/2016). 2. As instâncias ordinárias apuraram que não houve culpa da recorrida e que, muito embora o recorrente alegue que o bem seja de sua propriedade, estava, por ocasião do ato judicial da penhora, efetivamente, na posse e domicílio do devedor que, inclusive afirmou ser o legítimo proprietário. Com efeito, rever os fundamentos do acórdão recorrido para acolher a pretensão de reparação de danos demandaria, necessariamente, reexame de provas, o que é defeso nesta instância excepcional (Súmula 7/STJ) e impede o conhecimento do recurso especial. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1338457 / SP; Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO; DJe 19/03/2019) “3. A transferência da propriedade do veículo ocorre por meio da tradição, impondo-se o registro no órgão de trânsito como requisito tão somente para fins de publicidade, ou seja, para que a transferência seja oponível a terceiros que, por alguma circunstância, possam ser prejudicados diretamente pela ausência de conhecimento da existência da transferência, situação não verificada na espécie.” (AgInt no AREsp 1837583 / SP; Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE; DJe 02/12/2021) Friso que a informação apresentada pelo condomínio demonstra a publicidade da propriedade por MARCELO MONÇÃO. Outrossim, verifico que o veículo 4, em nome da devedora TRINDADE COMERCIO E SERVICOS NAUTICOS LTDA., contém restrição de penhora e circulação pelo TJMT. Desta feita, OFICIE-SE àquele Tribunal requisitando informações acerca do processo 00199309620158110001, especialmente sobre a manutenção ou não da penhora do veículo MMC/L200 TRITON HPE D 2013/2014 – Placa QBA9297 – proprietária: Trindade C. e S. Náuticos Ltda. Defiro, por ora, a penhora dos veículos: 1) I/VOLVO S90 T8 INSCRIPT 2021/2022 – Placa RES9F49 – Maria de Lourdes Torres Monção – sem restrição 2) HONDA/WR-V EXL CVT 2021/2021 – Placa RBZ8E55 – Sirlei Kuiava – sem restrição 3) I/BMW M2 COMPETITION 2019/2020 – Placa RAC0A02 – Fabio Escobar Macena Amarilio – com restrição: alienação fiduciária; 4) MMC/L200 TRITON HPE D 2013/2014 – Placa QBA9297 – Trindade C. e S. Náuticos ltda – com restrição judicial. Procedo à restrição RENAJUD dos 4 veículos retromencionados quanto à transferência, que poderá ser estendida para circulação, caso novamente o devedor não colabore com o Poder Judiciário. Considerando que o documento em anexo, juntamente com esta decisão, contém todos os requisitos previstos no artigo 838 do novo Código de Processo Civil, fica dispensada, em homenagem ao princípio da eficiência, a lavratura do respectivo termo. Nomeio o CREDOR, na pessoa do advogado, como fiel depositário do bem, com as obrigações atinentes, inclusive de não vender ou dispor do automóvel por outro motivo, sem a autorização deste Juízo. EXPEÇA-SE mandado de penhora, avaliação e intimação relativamente aos quatro veículos. Outrossim, o devedor fica intimado, através do seu patrono constituído, acerca da penhora realizada, para eventual manifestação, no prazo de 15 dias, na forma do artigo 525, §11, do Código de Processo Civil. Caso o mandado seja integralmente cumprido, intimem-se ambas as partes, para se manifestarem sobre a avaliação, em 15 dias, sob pena de preclusão (art. 525, 11/ art. 917,1o, do NCPC). Retornando o mandado sem cumprimento, intime-se o exequente para promover o andamento do processo, em 05 dias, sob pena de extinção (art. 218, 3o, do NCPC). Por fim, advirto às partes que existindo o registro de gravame da alienação fiduciária, incabível será sua adjudicação ou o seu encaminhamento a leilão, ante o interesse da instituição financeira, posto que neste caso a penhora se restringirá aos eventuais direitos econômicos da parte executada sobre o bem, a menos que o financiamento do veículo já tenha sido quitado pelo executado, informação essa passível de ser obtida pela parte exequente diretamente no DETRAN-DF, que poderá informar se a financeira comunicou a quitação do contrato. Sem prejuízo, deverá o devedor MARCELO MONÇÃO CUNHA declinar o paradeiro do veículo objeto do mandado de ID 162179323 (JAGUAR X TYPE 2.5, PLACA MUU 6644/DF), sob pena de incorrer em crime de desobediência, no prazo de 5 dias. Por fim, informo ao credor que, no que toca à pesquisa de imóveis, houve a desativação do sistema E-RIDFT. Assim, não sendo o autor beneficiário da gratuidade de justiça, a consulta, mediante pagamento, está disponível no site https://registradores.onr.org.br/ para realização das pesquisas.” Os Agravantes sustentam que “a decisão é extra petita, uma vez que o Juízo determinou a penhora de veículo sem houve requerimento da parte credora”. Salientam que foi deferida “a penhora de bem móvel registrados em nome de terceiro sem sequer oportunizar o contraditório aos legítimos interessados, inviabilizando o próprio exercício de defesa e do devido processo legal”. Acrescentam que o “ato constritivo foi determinado unicamente porque os veículos objeto da constrição estavam cadastrados na lista de veículos permitidos a entrar no condomínio onde o Agravante reside”. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para que “sejam desconstituídas/revogadas/cassadas as penhoras, bem como a ordem de restrição de transferência que recaíram sobre os veículos”. Preparo recolhido (IDs 50320764 e 50320765). É o relatório. Decido. Conforme assinalado com propriedade na r. decisão agravada, existem indicativos consistentes de que os veículos automotores cuja penhora foi determinada pertencem ao primeiro Agravante. A diligência realizada pelo oficial de justiça, auxiliar da justiça dotado de fé pública, sinaliza que os automóveis, conquanto registrados em nome de terceiros, são de propriedade do primeiro Agravante. O cadastro do órgão de trânsito induz presunção meramente relativa de propriedade porque, segundo o artigo 1.267 do Código Civil, o domínio de bens móveis transmite-se pela tradição. Não incorre em nenhuma impropriedade decisória o magistrado que determina a penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito do exequente, presente o disposto no artigo 831 do Código de Processo Civil. Conclui-se, assim, pela inexistência da probabilidade do direito dos Agravantes (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 24 de agosto de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator